Tribunal: STF
Processo: Rcl 71938
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 56. Gestão do sistema prisional. Competência do Juízo da execução. Afronta inexistente. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Livio Mucio de Souza Lima contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Narra a inicial, em apertada síntese, que o reclamante foi condenado à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por supostos fatos cometidos no Município de Angelândia, que compõe a Comarca de Capelinha/MG.



    Esclarece que o reclamante já se encontrava preso perante a Comarca de Formiga/MG, razão pela qual o referido juízo foi declarado competente para processar a guia de execução da pena.



    Aduz que “o Juízo da Execução Penal da Comarca de Formiga concedeu ao reeducando a prisão domiciliar mediante a colocação de tornozeleira eletrônica, haja vista ter sido verificado que na referida Comarca inexiste unidade prisional adequada ao cumprimento da pena em regime semiaberto”.



    Assevera, todavia, que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público para determinar que o reclamante cumpra pena em unidade prisional com vaga própria no regime semiaberto, reformando a decisão que concedeu a prisão domiciliar.



    Assim, assevera que “a manutenção da decisão e, consequentemente, a expedição de mandado de prisão, não só permitirá uma prisão desnecessária, como, também, legitimará prisão ilegal, uma vez que o Reeducando será mantido em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a ele imputado, o que fere de morte os entendimentos colacionados acima, haja vista que a Comarca de Formiga não conta com unidade prisional adequada ao cumprimento da pena em regime semiaberto”.



    Requer, em medida liminar, “a suspensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do Agravo de Execução Penal nº 1.0000.24.042876-3/001, em trâmite perante a Câmara de Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, até o julgamento de mérito da presente RECLAMAÇÃO”.



    No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar para cassar o acórdão proferido, preservando a Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Transcrevo a ementa do mencionado RE 641.320/RS:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”



    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2016).



    Eis o teor do ato reclamado (Doc. 4):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGIME SEMIABERTO – ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO – FALTA DE PROVIDÊNCIAS PREVENTIVAS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. 



    – 1. A prisão domiciliar é um benefício concedido apenas nas hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal ou em situações excepcionais, devidamente comprovadas. 



    – 2. Tratando-se de reeducando em cumprimento de pena em regime semiaberto, a concessão da prisão domiciliar só pode ocorrer se comprovada a necessidade excepcional da medida. 



    – 3. O cumprimento da reprimenda em regime semiaberto pode se dar em unidade prisional, desde que respeitada a separação dos reeducandos inseridos no regime fechado e garantida a fruição dos benefícios inerentes ao regime intermediário. 



    – 4. Em se tratando de reeducando condenado pela prática de crime hediondo e cometido com violência ou grave ameaça, não é recomendável a concessão da prisão domiciliar excepcional no regime semiaberto. 



    – 5. O estabelecimento prisional, vinculado também à decisão do Supremo Tribunal Federal, deve providenciar as condições adequadas de cumprimento do regime semiaberto: separação dos reeducandos do regime fechado, trabalho interno ou externo, e gozo de saídas temporárias. 



    – 6. Mostra-se inaplicável o comando da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, quando não estão configuradas as situações previstas no precedente, as quais justificam antes a tomada de providências, em gestão da unidade prisional, que impeçam a sujeição dos reeducandos a regime mais gravoso. 



    – 7. A gestão adequada das vagas reservadas ao regime semiaberto, precisamente aquelas destinadas aos reeducandos que obtiveram autorização para o trabalho externo, deve ser feita pela direção da unidade prisional, sob a orientação do Juízo da execução, para que haja prioridade na concessão de prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena pela prática de delitos que não se enquadrem como delitos em que há previsão de tratamento mais rigoroso. 



    – 8. Não se deve tratar com isonomia situações diferentes, sobretudo no que tange aos tipos penais com maior gravidade em concreto, na prática de condutas cuja disciplina legal e constitucional expressamente determina a adoção de regime mais severo.”



    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 



    A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”



    No caso, a parte reclamante pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional, o que não se subsome às premissas veiculadas no paradigma de confronto.



    Ademais, diviso do teor das transcrições que o fundamento do ato reclamado se assentou nas premissas do paradigma invocado, ao invés de contrariá-las. 



    Cabe ressaltar, consoante assentado pela autoridade reclamada, que “o estabelecimento prisional, vinculado também à decisão do Supremo Tribunal Federal, deve providenciar as condições adequadas de cumprimento do regime semiaberto: separação dos reeducandos do regime fechado, trabalho interno ou externo, e gozo de saídas temporárias”. 



    Ainda, destacou o Juízo reclamado que “o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto pode se dar em unidade prisional, desde que respeitada a separação dos reeducandos inseridos no regime fechado e garantida a fruição dos benefícios inerentes ao regime intermediário”.



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao definir o alcance do julgado paradigma invocado nesta via, estabeleceu a compreensão de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte” (Rcl 51.839-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.04.2022). 



    Assim, ante o cumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, não há falar em ofensa ao paradigma apontado.



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte. 



    De resto, a solução do ato reclamado apenas customizou a fundamentação dos paradigmas às particularidades da execução penal do sistema local, cuja gestão – e, consequentemente, a adoção de parâmetros de controle da população carcerária – compete às instâncias locais. 



    Nesse diapasão, “[e]mbora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: Rcl 24.955/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.11.2016; Rcl 30.730/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.8.2018; Rcl 33.608/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2019; Rcl 33.695/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.3.2019; Rcl 34.470/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.5.2019.



    Consigno, ainda, de todo inviável divergir das conclusões fáticas adotadas pelo órgão judiciário de origem, especialmente no tocante à adequação do estabelecimento prisional para o cumprimento de pena em regime semiaberto, pois, para tanto, seria necessário a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente via (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 



    1. “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Enunciado n. 56 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, uma vez que reconhecido pelo Juízo da Execução ser adequado ao regime semiaberto o estabelecimento prisional onde o agravante cumpre pena. 



    3. A pretendida revisão da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à adequação do estabelecimento prisional em questão para o cumprimento de pena em regime semiaberto, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não cabe na via estreita da reclamação. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 46.279-AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.12.2021)



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA.



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal.



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria.



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    Ademais, as medidas estabelecidas no RE 641.320/RS “não se prestam a dirimir controvérsias relativas à superlotação em penitenciárias, mas a impedir que presos condenados sejam mantidos em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sua condenação ou que lhe assista por direito” (Rcl 40.412-MC/RR, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 14.10.2021).



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator